Tribunal: STF
Processo: Pet 15974
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA.
DECISÃO: Trata-se de ação anulatória proposta por Sandra Regina Bernardo Buso, com vistas a anulação de decisão judicial transitada em julgado, com fulcro no art. 11 do CPC/2015 e nos arts. 5º, LVI e 93, IX, da Constituição Federal.
    Sustenta, em síntese, haver nulidades atinentes à ilicitude das provas periciais obtidas no bojo do processo em que foi sucumbente no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que infirmariam a coisa julgada formada in casu.
    É o relatório. DECIDO.
    Verifico, de plano, a ausência de competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciação da presente demanda.
    Como se sabe, perdura no Direito brasileiro a querella nullitatis insanabilis, subsumível à via ordinária, quando constatada a inexistência de citação da parte, precedida de frontal violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
    Sendo nula ou ausente a citação, o processo deve ser renovado, a partir da in jus vocatio, porquanto nesses casos não se constitui a relação processual e a sentença não transita em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula. Por força desse entendimento, a parte pode ajuizar uma ação declaratória de nulidade do processo em que não houve a citação superando o prazo da ação rescisória.
    Ocorre, todavia, que a ação em tela deve ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão impugnada, não podendo ser direcionada a esta Suprema Corte pelo só fato de eventualmente não ter sido julgada procedente na origem. Saliente-se que eventual equívoco dos órgãos de origem no conhecimento de ação anulatória deve ser arguido pelos interessados pelas vias recursais cabíveis, não sendo esta razão para que se viabilize o acesso direto a este Supremo Tribunal Federal.
    Destarte, não havendo menção na inicial quanto à ausência de citação da requerente para integrar a relação processual no caso narrado, além de ter sido proferida por Tribunal local a decisão cuja anulação por provas alegadamente ilícitas se pretende, resta evidente a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para a demanda, razão pela qual impõe-se o seu não conhecimento.
 Ex positis, NÃO CONHEÇO da presente ação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente